Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. VÍCIO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para manter a imissão na posse em favor do arrematante judicial, afastando alegações de prejudicialidade por ação de usucapião, nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, prescrição e condicionamento da imissão à prévia indenização por benfeitorias
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita na fixação de prazo para desocupação e determinação de avaliação de benfeitorias; (iii) determinar se houve erro na atribuição de coisa julgada à ação de usucapião anterior; e (iv) verificar se houve supressão de instância ou contradição quanto ao litisconsórcio passivo necessário.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
6. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. Não há julgamento extra petita quando o tribunal, no exercício do poder geral de cautela, adota medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; 492; 313, V, “a”; 73, §1o, I; 502. CC, arts. 1.219; 1.220; 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.518/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 30/05/2016.